Tribunal: TJES
Processo: 5007486-39.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007486-39.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
DANIELI PEREIRA WELBERT

APELADO:
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A.

RELATOR(A):
DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - ALEGADA NULIDADE DO TÍTULO - DISPENSABILIDADE DA JUNTADA DO ORIGINAL - ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS - DESNECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O Art. 798, do CPC, em nenhum momento faz a ressalva de que o título executivo a ser juntado aos autos deve ser o original, inexistindo, portanto, óbice quanto a apresentação de cópia.

2.
A legislação regente das Cédulas de Crédito Bancário (Lei nº 10.931/04), ao contrário das disposições do Código de Processo Civil, não exige a assinatura de duas testemunhas para tornar o título executivo extrajudicial hábil a instruir o feito executivo.

3.
Os requisitos a serem observados pela Cédula de Crédito Bancário são, unicamente, os constantes do Art. 29 da Lei nº 10.931/2004, sendo-lhe inaplicável a exigência contida no Art. 784, III, do CPC, no tocante à assinatura de duas testemunhas da Lei nº 10.931/2004.

4.
Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5007486-39.2022.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE:
DANIELI PEREIRA WELBERT
APELADO:
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A
Advogados do(a) APELANTE:
JOSÉ FERNANDO MANHÃES DOS SANTOS FILHO - ES37136, MARCELO PICHARA MAGESTE SILY - ES8992-A, GABRIEL ALMEIDA FERREIRA - ES37242
Advogado do(a) APELADO:
EDUARDO CHALFIN - ES10792-A

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme o relatado, trata-se de apelação cível interposta por
DANIELI PEREIRA WELBERT
contra sentença proferida pelo
Juízo de Direito da 1ª Vara Cível, Família, Órfãos e Sucessões, Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de São Mateus/ES,
que, nos embargos à execução apresentado em face do
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A,
rejeitou os pedidos autorais, resolvendo o mérito do processo, nos termos do Art. 487, I, do CPC.

Em suas razões (id. 5604248), requer a apelante a extinção da execução judicial, ajuizada em seu desfavor, sob o fundamento de que o banco apelado não apresentou os títulos de créditos originais, bem como a inexistência de testemunhas que atestem o contrato firmado pelas partes.

Verifica-se que a controvérsia se restringe, apenas, à possibilidade d
a cópia do contrato de cédula de crédito bancário ser documento hábil para ensejar o ajuizamento da ação executiva, ou se é necessária a apresentação dos títulos originais.

Sobre este ponto,
o artigo 798,
I, “a”,
do CPC estabelece que:

Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente:

I - instruir a petição inicial com:

a) o título executivo extrajudicial;

Observa-se que supracitado artigo em nenhum momento faz a ressalva de que o título executivo a ser juntado aos autos deve ser o original, inexistindo, portanto, óbice quanto a apresentação de cópia.

Ademais, verifica-se dos autos que a apelante em nenhum momento apresentou alguma objeção quanto a veracidade das Cédulas de Crédito Bancário nº 75851/1 e 75851/2, ou mesmo do negócio jurídico feito entre as partes, limitando-se a argumentar sobre a impossibilidade de não apresentação do documento original.

Desse modo, por ser a cópia do contrato de cédula de crédito bancário documento hábil para ajuizamento de ação executiva, não assiste razão a apelante.

Nesse mesmo sentido já se manifestou esta Egrégia 2ª Câmara Cível:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGADA NULIDADE DO TÍTULO. CÓPIA REPROGRÁFICA. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DO ORIGINAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Mantido o deferimento do benefício da gratuidade de justiça ao apelado, considerando que o apelante, apesar de sua insurgência, não traz aos autos quaisquer elementos objetivos que possam infirmar a conclusão de que, no caso, o apelado não apresenta carência de recursos.
2. O artigo 798, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil estabelece que, ao propor a execução, incumbe ao exequente instruir a petição inicial com o título executivo extrajudicial. Referido artigo não faz a ressalva de que o título executivo a ser juntado aos autos deve ser o original. 3. Não se vislumbrou qualquer irregularidade ou adulteração em relação à cédula de crédito que instrui a demanda, nem há alegação do embargante nesse sentido, a fim de justificar a apresentação de sua via original, principalmente diante da disposição contida no art. 425, inc. VI, do Código de Processo Civil, que estabelece que as reproduções de qualquer documento público ou particular digitalizadas e juntadas por advogados fazem a mesma prova que os originais, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração. 4. Precedentes dos Tribunais quanto à desnecessidade de juntada da cédula de crédito bancário original em ação de execução de título extrajudicial, e suficiência da apresentação de cópia. 5. Ao se admitir a cópia da cédula de crédito bancário, não se afasta a norma do direito cambiário, permanecendo o título a ser regido pela lei 10.931/2004, nem tampouco se afasta o princípio da cartularidade.
6. Sentença anulada, com consequente remessa dos autos à instância originária, para regular prosseguimento do feito. 7. Recurso conhecido e provido. (
TJES
, Apelação 0002783-89.2018.8.08.0048, Rel. Des.
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
, 2ª Câmara Cível, DJE 28/09/2022).

AÇÃO DE COBRANÇA – INSTRUÇÃO COM CÓPIA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E PLANILHA DE DÉBITOS – INDEFERIMENTO DA INICIAL – DESCABIMENTO – DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE AO PROCESSAMENTO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.
1. A documentação que aparelha inicial – cédula de crédito bancário e planilha de débito – revela-se suficiente à propositura da ação de conhecimento ajuizada, vez que capaz de demonstrar a relação jurídica entre as partes e a obrigação assumida pelos requeridos. 2. Cuidando-se de ação de conhecimento, carecendo o título exequendo de livre circulação, assim como não recaindo sobre o mesmo nenhuma desconfiança acerca de sua validade, mostra-se descabida a exigência, para fins de processamento da ação originária, da juntada da via original do título. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (
TJES
, Apelação 0001629-41.2020.8.08.0056, Rel. Des.
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
, 2ª Câmara Cível, DJE 25/11/2022)

No tocante a ausência das testemunhas no contrato firmado, como bem fundamentado pelo magistrado na sentença, a legislação regente das Cédulas de Crédito Bancário (Lei nº 10.931/04), ao contrário das disposições do Código de Processo Civil, não exige a assinatura de duas testemunhas para tornar o título executivo extrajudicial hábil a instruir o feito executivo.

Diante disso, os requisitos a serem observados pela Cédula de Crédito Bancário são, unicamente, os constantes do Art. 29 da Lei nº 10.931/2004, sendo-lhe inaplicável a exigência contida no Art. 784, III, do CPC, no tocante à assinatura de duas testemunhas.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ASSINATURAS DE DUAS TESTEMUNHAS. DESNECESSIDADE.
1. O contrato de locação não precisa estar assinado por duas testemunhas para servir como título executivo extrajudicial. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(
STJ
- AgInt no AREsp: 970755 RS 2016/0221190-4, Relator: Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI
, Data de Julgamento: 21/03/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. DESNECESSIDADE.
A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo ou nos extratos da conta corrente. O título de crédito em questão deve vir acompanhado do demonstrativo dos valores utilizados pelo cliente, sendo que os incisos I e II,do § 2º, do art. 28, da Lei nº 10.931, de 2004 dispõem, de maneira taxativa, sobre as exigências que o credor deverá cumprir para conferir liquidez e exequibilidade à Cédula.
A assinatura de duas testemunhas não é requisito essencial à exigibilidade do título executivo representado por Cédula de Crédito Bancário, ainda que vinculada a empréstimo consignado.
Precedentes do col. STJ e deste e. Tribunal de Justiça. Recurso a que se nega conhecimento.
(
TJRJ
- AI: 00094901220218190000, Relator: Des(a).
DENISE LEVY TREDLER
, Data de Julgamento: 31/08/2021, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/09/2021)

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença.

Nos termos do Art. 85, § 11º, do CPC,
majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento), perfazendo o total de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação
, mas suspendendo sua exigibilidade em razão do deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça à recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)